Tribunal: TJDFT
Processo: 0725745-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EQUIPARADO A PLANO INDIVIDUAL. RESCISÃO UNILATERAL. ABUSIVIDADE. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte recorrente expõe seu inconformismo, declinando os fundamentos jurídicos pelos quais entende ser cabível a reforma do decisum. Preliminar rejeitada.
2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Súmula 608 do STJ).
3. A jurisprudência do c. STJ equiparou os planos de saúde coletivos com menos de trinta beneficiários aos planos individuais ou familiares.
4. Incidência do disposto no art. 13, parágrafo único, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, que veda a rescisão unilateral imotivada, por iniciativa da operadora dos contratos de planos de saúde privados individuais ou familiares, salvo em hipóteses de fraude ou de inadimplência por parte do beneficiário, o que não se verificou na espécie.
5. A tese fixada no Tema Repetitivo 1.082/STJ dispõe que “a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.